Tribunal: STJ
Processo: 5105453-81.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2143780 - MG(2024/0171746-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: URIAS GARCIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM
CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INJÚRIA RACIAL PRATICADA
CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE. LEI N.
SISTEMA DE GARANTIAS
13.431/2017.
DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. MÁXIMA
EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
INTEGRAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. HIERARQUIA
NORMATIVA. RESOLUÇÃO LOCAL RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão
do Tribunal estadual, no Conflito de Competência n.
que
1.0000.23.268549-5/001,
declarou a competência da Justiça Comum para processar crime de injúria racial
praticado contra vítima adolescente, com base na Resolução n.
do Tribunal
888/2019
estadual.
2. O Ministério Público sustenta violação dos arts. 5o e 23 da Lei 13.431/2017,
argumentando que a legislação federal garante direitos específicos às crianças e
adolescentes vítimas de violência, permitindo a criação de varas especializadas para
dar efetividade a esses direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e
julgar crime de injúria racial praticado contra vítima adolescente deve ser atribuída à
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, em conformidade
com a
ou à Justiça Comum, conforme a Resolução n.
do
Lei n. 13.431/2017,
888/2019
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
estabelece a criação de varas especializadas para garantir a
Lei n. 13.431/2017
proteção integral e especializada às crianças e adolescentes vítimas de violência, o
que inclui crimes como injúria racial.
5. A Resolução n.
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode restringir
888/2019
o âmbito de proteção estabelecido pela legislação federal, sob pena de violação do
princípio da hierarquia normativa.
6. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente
deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os crimes praticados contra
vítimas infanto-juvenis, independentemente da tipificação penal específica.
Documento eletrônico VDA54674112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 678d723f-96db-4b08-a674-94f30557f6ad

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a
Criança e o Adolescente deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os
crimes praticados contra vítimas infanto-juvenis. 2. A Resolução n.
do
888/2019
Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode restringir o âmbito de proteção
estabelecido pela legislação federal".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.431/2017, arts. 5o e 23; CF/1988, art. 227.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.069837/MG,
Soares da Fonseca, julgado em
DJe de
.
13/7/2023,
17/7/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54674112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 678d723f-96db-4b08-a674-94f30557f6ad

RECURSO ESPECIAL No 2143780 - MG(2024/0171746-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: URIAS GARCIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA EM
CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INJÚRIA RACIAL PRATICADA
CONTRA VÍTIMA ADOLESCENTE. LEI N.
SISTEMA DE GARANTIAS
13.431/2017.
DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. MÁXIMA
EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO
INTEGRAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. HIERARQUIA
NORMATIVA. RESOLUÇÃO LOCAL RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão
do Tribunal estadual, no Conflito de Competência n.
que
1.0000.23.268549-5/001,
declarou a competência da Justiça Comum para processar crime de injúria racial
praticado contra vítima adolescente, com base na Resolução n.
do Tribunal
888/2019
estadual.
2. O Ministério Público sustenta violação dos arts. 5o e 23 da Lei 13.431/2017,
argumentando que a legislação federal garante direitos específicos às crianças e
adolescentes vítimas de violência, permitindo a criação de varas especializadas para
dar efetividade a esses direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e
julgar crime de injúria racial praticado contra vítima adolescente deve ser atribuída à
Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, em conformidade
com a
ou à Justiça Comum, conforme a Resolução n.
do
Lei n. 13.431/2017,
888/2019
Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
estabelece a criação de varas especializadas para garantir a
Lei n. 13.431/2017
proteção integral e especializada às crianças e adolescentes vítimas de violência, o
que inclui crimes como injúria racial.
5. A Resolução n.
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode restringir
888/2019
o âmbito de proteção estabelecido pela legislação federal, sob pena de violação do
princípio da hierarquia normativa.
6. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente
deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os crimes praticados contra
vítimas infanto-juvenis, independentemente da tipificação penal específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Vara Especializada em Crimes Contra a
Criança e o Adolescente deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os
crimes praticados contra vítimas infanto-juvenis. 2. A Resolução n.
do
888/2019
Tribunal de Justiça de Minas Gerais não pode restringir o âmbito de proteção
estabelecido pela legislação federal".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.431/2017, arts. 5o e 23; CF/1988, art. 227.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.069837/MG,
Soares da Fonseca, julgado em
DJe de
.
13/7/2023,
17/7/2023
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas
, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra acórdão
Gerais
a

proferido pelo Tribunal estadual no Conflito de Competência n.
assim ementado (fl. 75):
1.0000.23.268549-5/001,
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INJÚRIA RACIAL – CRIME NÃO
INSERIDO NO ROL DA RESOLUÇÃO No
DESTE EG. TRIBUNAL DE
888/2019
JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
O Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, a fim de estabelecer a
competência da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente
da Comarca de Belo Horizonte, editou a Resolução no
Não se
888/2019.
enquadrando o crime ora em apuração em qualquer das hipóteses descritas na
Resolução no
resta clara a competência da Justiça Comum para
888/2019,
processamento do feito de origem.
Em suas razões, o órgão ministerial sustenta violação dos arts. 5o e 23 da
art. 315, § 2o, VI, e art. 619 do CPP, arts. 113, 114, II, 1.022, II,
Lei 13.431/2017,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, VI, do CPC
o art. 3o do CPP, argumentando que a
c/c
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

legislação federal garante direitos específicos às crianças e adolescentes vítimas de
violência, permitindo a criação de varas especializadas para dar efetividade a esses
direitos, sendo inadequada a interpretação restritiva da Resolução que criou o órgão no
âmbito do Judiciário mineiro.
Requer (fls.
):
119/120
a) o conhecimento do presente recurso especial, já que atendidos todos os
pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para
enfrentamento da violação aos arts. 5o e 23 da
§2o, VI, e
Lei 13.431/2017, art. 315,
619, ambos do CPP, arts. 113, 114, II, 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, §1o, VI,
todos do CPC
o
o do CPP.
c/c
art. 3
b) o provimento do presente recurso para que seja declarada a competência
do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de
Belo Horizonte para processar e julgar o presente processo, nos termos acima
apresentados.
Sem contrarrazões (fl. 125), o Tribunal de origem admitiu o apelo (fls.
).
126/128
O Ministério Público Federal opinou, às fls.
pelo provimento do
141/144,
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RESP. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. COMPETÊNCIA. PROTEÇÃO
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRECEDENTE (AgRg no AR Esp n. 2.107.513/RJ,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
D Je de
” - A pretensão do recorrente MP
14/8/2023,
17/8/2023.
merece acolhida. - Parecer pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
A controvérsia jurídica reside na definição da competência material da Vara
Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da comarca de Belo
para processar e julgar crime de injúria racial praticado contra vítima
Horizonte/MG
adolescente, diante da aparente antinomia entre a Lei Federal n.
e a
13.431/2017
Resolução n.
do Tribunal local.
888/2019
O artigo 23 da
estabelece a faculdade de criação de
Lei n. 13.431/2017
juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente pelos
órgãos responsáveis pela organização judiciária. Tal dispositivo insere-se no sistema
de garantias de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência,
contemplando, nos termos do artigo 5o da referida lei, direitos fundamentais como: (i)
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

receber assistência qualificada jurídica e psicossocial especializada que facilite sua
participação e o resguarde contra comportamento inadequado adotado pelos demais
órgãos atuantes no processo; (ii) ser resguardado e protegido de sofrimento, com
direito a apoio, planejamento de sua participação, prioridade na tramitação do
processo, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação das
intervenções.
A hermenêutica constitucional e infraconstitucional contemporânea impõe a
adoção do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, corolário da
dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de sujeitos em situação
de hipervulnerabilidade, como crianças e adolescentes. Nessa perspectiva, a
interpretação sistemática e teleológica da
revela a
de
Lei n. 13.431/2017
intentio legis
conferir proteção integral e especializada às vítimas infanto-juvenis, mediante a criação
de órgãos jurisdicionais dotados de expertise técnica e estrutura adequada ao
atendimento dessa clientela específica.
A Resolução n.
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, embora
888/2019
editada no exercício da competência constitucional para a organização judiciária local,
não pode restringir o âmbito de proteção estabelecido pela legislação federal, sob pena
de violação do princípio da hierarquia normativa e dos compromissos internacionais
assumidos pelo Estado brasileiro.
Com efeito, o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança,
promulgada pelo Decreto n.
cujo artigo 19 determina que os Estados-
99.710/1990,
Partes devem adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e
educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência
física ou mental, incluindo procedimentos eficazes para investigação, tratamento e
acompanhamento posterior dos casos, quando cabível, para intervenção judiciária.
Ademais, a Resolução n.
do Conselho Econômico e Social da ONU
20/2005
estabelece diretrizes específicas para crianças vítimas ou testemunhas de crimes,
prescrevendo que os profissionais devem tomar medidas para evitar dificuldades
durante os processos, utilizando procedimentos sensíveis às crianças, incluindo salas
de entrevistas concebidas para crianças, serviços interdisciplinares integrados e
ambientes de tribunal modificados que levem em consideração testemunhas infantis.
No presente caso, verifico que existe na comarca de Belo Horizonte a Vara
Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente, criada justamente para
conferir efetividade aos direitos das vítimas infanto-juvenis. A existência de tal órgão
jurisdicional especializado, dotado de estrutura técnica adequada e profissionais
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

capacitados, constitui conquista civilizatória que não pode ser mitigada por
interpretação restritiva de ato normativo local.
A
da especialização jurisdicional reside na necessidade de
ratio essendi
conferir tratamento diferenciado e adequado a situações que demandam conhecimento
técnico específico e sensibilidade particular. No âmbito da proteção infanto-juvenil, tal
especialização reveste-se de importância ainda maior, considerando a condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento e a necessidade de aplicação de técnicas de
oitiva especializada e acompanhamento psicossocial adequado.
O crime de injúria racial, tipificado no artigo 2o-A da
quando
Lei 7.716/1989,
praticado contra vítima adolescente, insere-se indubitavelmente no âmbito de proteção
da
não sendo admissível a exclusão da competência especializada
Lei n. 13.431/2017,
com fundamento em rol taxativo estabelecido por resolução local. A hermenêutica
jurídica contemporânea, informada pelos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, impõe a interpretação extensiva dos dispositivos protetivos em favor da
criança e do adolescente.
Cumpre destacar que a
(Lei Henry Borel), posterior à
Lei 14.344/2022
Resolução n.
reforçou a tendência legislativa de especialização dos órgãos
888/2019,
estatais responsáveis pelo atendimento de crianças e adolescentes vítimas de
violência, determinando a criação de delegacias, núcleos de defensoria pública,
serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz dos princípios
constitucionais da proteção integral da criança e do adolescente (artigo 227 da
Constituição Federal) e dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado
brasileiro, conduz inexoravelmente à conclusão de que a competência da Vara
Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente deve ser interpretada de
forma ampla, abrangendo todos os crimes praticados contra vítimas infanto-juvenis,
independentemente da tipificação penal específica.
Assim, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial dessa
Corte de que "a partir da entrada em vigor da
estabeleceu-se que
lei n. 13.431/2017,
as ações penais que apurem crimes envolvendo crianças e adolescentes devem
tramitar nas Varas Especializadas previstas no caput do artigo 23, no caso de não
criação das referidas Varas, devem transitar nos juizados ou varas especializadas em
violência doméstica independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da
vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo
artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

violência contra crianças e adolescentes ou
de violência domestica é
juizados/varas
que poderá a ação tramitar na vara criminal comum" (EAR Esp n.
relator
2.099.532/RJ,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
D Je de
26/10/2022,
. Na hipótese, como ressalvado pelo Ministério Público Federal, "a vara
31/11/2022)
especializada em crimes contra a criança e o adolescente já existia na comarca de
Belo Horizonte ao tempo dos fatos, tendo o Tribunal de origem, em contrariedade à lei
e ao entendimento desta Corte Superior, decidido pela competência do juizado
especial criminal (e-STJ fls.
). Incide, portanto, a Súmula 568 do STJ, segundo
135/136
o qual 'o relator monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante. Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial para declarar a competência da Vara
Especializada em crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo
(STJ -
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Horizonte
REsp n. 2.069837/MG,
julgado em
DJe de
.
13/7/2023,
17/7/2023)
Ante o exposto,
ao recurso especial para declarar a
dou provimento
competência da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente da
Comarca de Belo Horizonte para processar e julgar a ação penal.
Documento eletrônico VDA54674110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 15:16:39
Código de Controle do Documento: b061d733-4dc3-40ad-b35e-789c2ad7f77d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0171746-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.143.780 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000232685495003 51054538120238130024
PAUTA: 03/03/2026
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: URIAS GARCIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224551541<<505<04=@
2024/0171746-1 - REsp 2143780
Documento eletrônico VDA54655456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:42
Código de Controle do Documento: 84330D86-4991-49C7-9B73-E0AA24E2A385